Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PRESCRIÇÃO. PARCIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DURANTE AFASTAMENTOS. EFETIVO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUAL. AUSÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FÉRIAS INADIMPLIDAS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC.
2. A pretensão contra Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (art. 1o do Decreto n. 20.910/32) e quando o pagamento se dividir em dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo aludido decreto (art. 3o). Além disso, tratando de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a Súmula 85 do STJ orienta que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Assim, escorreita a prescrição pronunciada do período que extrapola o prazo de cinco anos da propositura da ação.
3. Consoante a jurisprudência da Corte, reconhece-se o direito à percepção do adicional de insalubridade nas hipóteses em que os afastamentos são involuntários ou decorrentes do exercício de um direito social, tal como previsto nos incisos I, II, III, IV, VII e VIII do art. 165, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
3.1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condicionou a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente do servidor a substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica (art. 79 e 81). O Decreto Distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do benefício nos termos da Lei n. 8.270/1991, exige a realização de perícia para caracterização da atividade insalubre.
3.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
3.3. Nessa toada, tanto a prova emprestada quanto a prova técnica deferida são incapazes de solucionar a controvérsia em exame, porquanto não averiguaram as circunstâncias reais vivenciadas pela autora à época que laborou para o Distrito Federal. Nesse contexto, à míngua de laudo pericial comprovando a exposição máxima da autora a condições de insalubridades, não há cogitar no deferimento do pedido inicial.
4. Dispõe a Lei Complementar n. 840/2011 sobre a necessidade de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o auxílio-alimentação em outro órgão ou entidade. Logo, não merece reparo a sentença, porquanto não preenchidos os requisitos legais pelo servidor contratado temporariamente.
5. Constatada a omissão no exame de pedido inicial e diante do processo em condições de imediato julgamento, decide-se desde logo quanto ao pleito omisso, na forma prevista no art. 1.013, §§ 1o e 3o, inc. III, do CPC. Entretanto, consoante se depreende das fichas financeiras acostadas aos autos, houve, em março de 2015, acerto no pagamento do terço de férias vencidas, férias indenizadas proporcionais, diferenças de férias vencidas e terço de férias indenizadas proporcionais. Nada obstante a autora tenha discordado dos pagamentos, não acostou documento capaz de infirmar os valores discriminados pelo Distrito Federal.
6. Apelações conhecidas e não providas. Remessa necessária conhecida de ofício e provida.